Tribunal: TJES
Processo: 5003780-98.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2021-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003780-98.2018.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
APELADO: SEBASTIANA GOUVEA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim/ES que extinguiu o processo, nos termos do art. 26, da Lei nº 6.830/80. (Id. 2362484, dos autos originários)

Em suas razões (Id. 1596046), o recorrente alega basicamente que por um equívoco da Secretaria da Fazenda Municipal foi informado o cancelamento do débito exequendo e indevidamente requerida a extinção do feito. Além disso, sustenta que o débito exequendo no valor de R$ 973,85 (novecentos e setenta e três reais e oitenta e cinco centavos) continua aberto perante o Fisco Municipal, pelo que deve
“[...]
ser anulada a R. Sentença de primeiro piso, com as consequências de estilo.”

Devidamente intimada (Id. 1596054), quedou-se inerte a recorrida (Id. 1596056).

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 18 de outubro de 2021.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme se depreende do breve relato, o apelante pretende a declaração de nulidade da sentença recorrida, ao pálio de que a extinção do processo pelo magistrado singular decorreu de uma informação equivocada acerca do cancelamento do débito tributário objeto da execução fiscal em apreço.

Entretanto, o próprio ente público apelante reconhece que foi a Administração Municipal quem se equivocou ao afirmar o mencionado cancelamento, sendo certo que o Julgador de primeiro grau de jurisdição proferiu a sentença guerreada motivado exatamente pela petição aduzida pelo Fisco recorrente no evento n. 1839191, na qual fundamente seu pedido
“[...]
nos exatos termos do art. 26 da Lei 6.830/80, uma vez que os débitos foram cancelados, não restando nenhum tipo de ônus da parte Executada com esta municipalidade, conforme demonstra-se no documento emitido pela Fazenda Pública Municipal (doc. Anexo).”

Como se vê, a presunção de certeza e liquidez da CDA objeto da execução originária foi elidida pelo próprio recorrente e apenas na seara recursal fez alusão a um equívoco da Administração Fazendária para justificar um suposto erro de procedimento da sentença atacada que, a toda evidência, não se verifica.

A propósito, atente-se para o seguinte aresto:

“
TRIBUTÁRIO -
PEDIDO

DE

CANCELAMENTO

EQUIVOCADO
- CRÉDITO EXEQUENDO ATIVO - CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ ILIDIDA.

1. Debate-se se o crédito exequendo foi objeto de cancelamento, hábil a embasar a extinção da ação. Optou o MM. Juízo a quo por extingui-la, devido a pedido de extinção da própria União.

2. Agiu corretamente o i. Juízo sentenciante, em face da informação apreciada, ao extinguir o presente processo executivo, devido à verificação de que inexistia dívida apta a embasar a execução. Convém frisar não ter sido precoce ou infundada tal determinação, considerando-se consistir em notícia confiável.

3. Após a prolação da sentença, em sede recursal, a União alegou que em virtude do acúmulo de trabalho ocasionado pelo parcelamento da Lei 11.941/09, por um lapso do Procurador da Fazenda atuante no setor administrativo da Seccional, foi requerida a extinção da presente execução fiscal quando, o crédito exequendo continua ativo.

4. Segundo o princípio do nemo potest venire contra factum proprium, as partes devem apresentar posturas e atitudes coerentes ao longo do processo, a fim de prestigiar-se a segurança jurídica, corolário do devido processo legal (art. 5o, LVI, CF/88). Esta máxima tem sido aplicada pelo C. Superior Tribunal de Justiça e pela E. Sexta Turma deste Tribunal.

5. Não pode o Judiciário amparar a inércia da exequente, tampouco sua postura contraditória, visto que a permanência de execução fiscal de crédito duvidoso gera prejuízos indevidos ao contribuinte.

6. A Certidão de Dívida Ativa, devidamente inscrita, goza de presunção de certeza e liquidez (art. 3o da LEF). Referida presunção foi ilidida por notícia revelando o cancelamento do crédito tributário.

7. Impõe-se a manutenção da r. sentença que decretou a extinção da execução fiscal, em prestígio aos princípios da segurança jurídica e, por conseguinte, do devido processo legal.”
(
Ap - APELAÇÃO CÍVEL-1701691/SP 0047790-48.2011.4.03.9999 –
Rel.
DESEMBARGADOR FEDERAL MAIRAN MAIA, SEXTA TURMA, Data do Julgamento 05/07/2012, Data da Publicação/Fonte e-DJF3 Judicial 1 DATA:19/07/2012
)

Portanto, uma vez que o recorrente requereu a extinção do feito alegando o cancelamento do débito fiscal exequendo, bem como que apenas na petição do apelo alegou a existência de um equívoco da Administração Fazendária, não há que se falar em erro de procedimento da sentença atacada que apenas atendeu a um requerimento expresso do apelante.

Pelo exposto, por não vislumbrar erro de procedimento a sentença recorrida, conheço da apelação cível e lhe
nego
provimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO EQUIVOCADO DO DÉBITO. PEDIDO DE EXTINÇÃO DO FEITO ATENDIDO. ERRO DE PROCEDIMENTO NÃO IDENTIFICADO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. Considerando que a presunção de certeza e liquidez da CDA objeto da execução originária foi elidida pelo próprio recorrente ao requerer a extinção do feito alegando o cancelamento do débito fiscal exequendo, bem como que apenas na seara recursal fez alusão a um equívoco da Administração Fazendária, não há que se falar em erro de procedimento da sentença atacada que apenas atendeu a um requerimento expresso do apelante.

2. Sentença mantida. Apelação desprovida.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos

ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 16 de novembro de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.